Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052089-86.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO. 1. No caso, o Juízo de origem, ao prolatar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 20, caput e § 4o, do CPC/73. Interpostos recursos por ambas as partes, esta douta 2a Turma Cível negou-lhes provimento e, interposto Recurso Especial pelo Distrito Federal, a ilustre Ministra Regina Helena Costa, monocraticamente, deu-lhe provimento, “determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que os honorários advocatícios sejam analisados à luz do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015” (REsp n. 1.724.143/DF, Publicação no DJe/STJ n. 2390 de 9/3/18). 2. Em seguida, este órgão colegiado, por meio do Acórdão n. 1221626, deu parcial provimento à apelação para, reformando a sentença, fixar os honorários advocatícios com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Interposto Recurso Especial pelo ente distrital, o c. STJ determinou a devolução dos autos ao TJDFT para que o apelo permanecesse sobrestado até o julgamento do Tema n. 1.076 e, com a fixação da respectiva tese, o Presidente desta e. Corte de Justiça ordenou o retorno para nova apreciação, à luz do art. 1.040, II, do CPC. 3. À ocasião do julgamento do Tema n. 1.076, o c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), fixou as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada. A incidência ocorrerá sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, contudo, não sendo possível, será realizado sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, do CPC). Ademais, quando o valor da causa for superior a 200 salários mínimos (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes. 5. Na hipótese, não houve condenação principal e não é possível mensurar o proveito econômico obtido, razão pela qual a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, do CPC), indicado na petição inicial em R$43.600.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos mil reais). 6. Tendo em vista o valor da causa, além da baixa complexidade da causa e o trâmite processual, no qual sequer houve a realização de audiência de instrução, tem-se que a fixação dos honorários nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC revela-se suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos do ente distrital no curso do processo, enquanto perdurou o litígio. 7. Considerando a contrariedade entre o entendimento albergado pelo Acórdão n. 1221626, proferido por esta douta 2a Turma Cível, e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, revela-se imperiosa a reforma do aludido acórdão, para dar provimento, em sua integralidade, ao apelo interposto pelo Distrito Federal, fixando a verba honorária sucumbencial com base no valor atribuído à causa, em observância ao art. 85, §§ 2o a 6o, do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1221626 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil/1973, sustentando ofensa ao princípio tempus regict actum, uma vez que a demanda foi ajuizada quando a Lei Adjetiva Civil anterior era vigente, não se mostrando cabível a incidência das normas do CPC/2015 ao caso concreto; b) artigos 85, § 3o, inciso IV, do CPC e 884 do Código Civil, alegando que o valor da causa, por se tratar de pedido de indenização de danos morais e materiais, não deve ser utilizado isoladamente como base de cálculo da sucumbência, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária. Por fim, invoca divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ com o objetivo de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à assinalada contrariedade aos artigos 85, § 3o, inciso IV, do CPC e 884 do Código Civil, porquanto a turma julgadora decidiu em harmonia com o paradigma do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), que concluiu: Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Assim, constatada a coincidência entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 1.076, firmado em sede da sistemática do repetitivo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, nego seguimento ao recurso especial. De igual modo, não cabe dar curso ao especial no tocante ao assinalado malferimento ao artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil/1973, porquanto “segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença é o marco temporal para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios, de maneira que é indiferente a data do ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos eventualmente interpostos” (AgInt no AREsp n. 2.210.087/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2023). Logo, a sintonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte Superior inviabiliza a análise do apelo constitucional, ante o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.879.432/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019